Tribunal: TJSP
Processo: 1037866-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037866-02.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
APARECIDA DE NOVAES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037866-02.2019.8.26.0053 - Voto no 24.465
2
Voto no 24.465
Apelação no 1037866-02.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Regina Aparecida de Novaes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes os requisitos legais, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Regina Aparecida de Novaes foi julgada
improcedente (fls. 98/100).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus a aposentadoria por invalidez ou
ao auxílio-acidente. Caso não seja esse entendimento, pede a realização de
nova perícia com especialista em ortopedia (fls. 103/107).
A apelante juntou novos documentos às fls.
115/117.
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não há falar em
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037866-02.2019.8.26.0053 - Voto no 24.465
3
médica por outro especialista, diante do resultado do bem elaborado laudo
acostado no processo.
Na realidade, a prova até então colhida trouxe todos
os elementos necessários para a apreciação do pedido, tendo o perito médico
nomeado em 1a Instância se baseado em critérios técnicos e científicos, o que
dispensa nova dilação probatória.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Alega a postulante que em razão das condições
agressivas de suas atividades como auxiliar a de limpeza para Whitness
Consultoria e Serviços Ltda. e como ajudante de confecção para Protege
Equipamentos de Proteção Industrial, tornou-se portadora de: “LOMBALGIA
E DORES EM OMBROS CRONICOS COM AGRAVO PROGRESSIVO,
DOR
ARTICULAR,
DORSALGIA,
DOR
LOMBAR
BAIXA,
LOMBOSACRALGIA
A
DIREITA,
ALGIA
CRONICA,
LOMBOCIATALGIA COM IRRADIAÇÃO PARA MID, DOR CRONICA,
DOR LOMBAR RECORRENTE COM IRRADIAÇÃO PARA MID
PROTUSÃO DISCAL L4-L5, L5-S1, CONDROPATIA PATELAR EM
JOELHO DIREITO, MIALGIA E ATRALGIA, OUTRAS SEPTICEMIAS
ESPECIFICADAS,
OUTRAS
SÍNDROMES
DE
CEFALÉIA
ESPECIFICADAS, TROMBOSE DA VEIA PORTA, MENINGITE
DEVIDA A OUTRAS CAUSAS E A CAUSAS NÃO ESPECIFICADAS,
CEFALÉIA, TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS
DISCOS
INTERVERTEBRAIS
COM
RADICULOPATIA,
CONDROMALÁCIA
DA
RÓTULA,
SACROILEÍTE
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037866-02.2019.8.26.0053 - Voto no 24.465
4
CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE, BURSITE TROCANTÉRICA,
TROMBOSE A VEIA HEPÁTICA, HERNIAS DE DISCO DE COLUNA,
EPICONDILITE LATERAL, EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS DE
VEIA NÃO ESPECIFICADA” (fls. 2).
Informa prejuízo funcional, a concessão pretérita de
auxílio-doença e pede a reparação acidentária.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo de perícia médica (fls. 61/69), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização infortunística.
No exame físico especial houve referência de dor,
porém não foi constada qualquer alteração funcional na coluna cervical,
lombar e nos membros superiores. No joelho esquerdo o exame mostrou-se
dentro da normalidade.
Asseverou o perito que “a dor referida é
consequente a doença degenerativa que não tem relação com sua atividade
laborativa e nem foi por ela desencadeada ou agravada. Os documentos dos
autos comprovam a etiologia da patologia”, concluindo não haver nexo (fls.
68).

Nas respostas aos quesitos, afirmou ainda inexistir
incapacidade para o trabalho (quesito 1 do Juízo fls. 68).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037866-02.2019.8.26.0053 - Voto no 24.465
5
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausente um dos requisitos motivadores do
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação no âmbito
acidentário.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Regina Aparecida de Novaes.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator